Tribunal: TJSP
Processo: 1500181-37.2024.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E ACUSATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL CONCERNENTE À EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou Robson Parrilha Ponce por tráfico de drogas e exploração de jogos de azar, e absolveu Rafael Henrique Cardoso das mesmas imputações. O Ministério

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E ACUSATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL CONCERNENTE À EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou Robson Parrilha Ponce por tráfico de drogas e exploração de jogos de azar, e absolveu Rafael Henrique Cardoso das mesmas imputações. O Ministério Público busca a condenação de Rafael, enquanto Robson pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, suscitando, ainda, a atipicidade da conduta ligada à contravenção penal.

II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a suficiência de provas para a condenação dos acusados pelos delitos descritos na denúncia e (ii) a aferir a tipicidade da conduta consistente na exploração de jogos de azar. Discute-se, ainda, a possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal em favor do corréu Robson, caso mantida a condenação decretada em primeiro grau.

III. Razões de Decidir
3. A prova dos autos é insuficiente para vincular Rafael Henrique Cardoso aos entorpecentes apreendidos e atribuir-lhe responsabilidade pelas máquinas 'caça-níquel' encontradas no local dos fatos, justificando-se, portanto, a mantença de sua absolvição.
4. Por outro lado, a condenação de Robson Parrilha Ponce deve ser mantida, com base nas provas documentais e testemunhais que o vinculam ao tráfico de drogas e à exploração de jogos de azar.
5. A conduta prevista no art. 50 da Lei de Contravenções Penais é, formal e materialmente, típica.
6. É inviável a oferta de ANPP a condenados por tráfico de drogas, sobretudo diante da negativa ministerial na direção em sede de contrarrazões. Precedentes.
7. Ausente alteração do panorama processual, fica mantida a liberdade provisória anteriormente concedida ao corréu Robson.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recursos defensivo e ministerial desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A insuficiência de provas impede a condenação do corréu Rafael Henrique Cardoso, exigindo-se elementos incriminadores firmes e inequívocos para eventual responsabilização criminal. 2. A conduta prevista no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41 é, formal e materialmente, típica.